Tribunal: CARF
Processo: 15504.004407/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.004407/2010-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.453 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
PLINIO EUSTAQUIO CORREA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação do
comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios, em conformidade
com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao Recurso Voluntário,
vencidos os conselheiros Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente) e
Ricardo Chiavegatto de Lima, que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.004407/2010-92
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.453 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.004407/2010-92

Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2007, exercício de 2008, no valor de R$ 11.373,42, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 24.549,94, por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
5.847,22 (fls. 8/13).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 02-35.635, proferido pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE (fls. 44/50):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2008/744180797577332, em 08/02/2010, acostada às fls. 08 a 13, relativa ao Imposto
de Renda Pessoa Física do exercício 2008, que lhe exige crédito tributário no valor de
R$ 11.373,42, conforme abaixo demonstrado:

De acordo com o relatório denominado “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”
(fls. 09/10), foi glosado o valor de R$ 24.549,94, indevidamente deduzido a título de
despesas médicas, conforme a seguir discriminado:

A autoridade lançadora relata que:
- o contribuinte foi intimado a comprovar todos os pagamentos realizados e pleiteados
como deduções na Declaração de Ajuste Anual (DAA) 2008, uma vez que para se gozar
do abatimento não basta a disponibilidade de recibos, sem vinculação do efetivo
pagamento;
- o contribuinte apresentou vários recibos que teriam sido emitidos por profissionais
liberais durante o ano de 2007, não estando identificado neles o paciente atendido;
- em relação aos profissionais Mateus Costa Barbosa, Fernanda Oliveira Silva, Vanessa
Aparecida Belisário Ribeiro, Carolina Medeiros Braga, Andréa Câmara Oliveira, Celita
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.453 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.004407/2010-92

Souza Drumond e Carlos Roberto Caldeira Brant, foi solicitada a apresentação de
cópias de microfilmagens de cheques nominais ou, em caso de pagamento em espécie,
extrato bancário onde se verificasse retiradas com compatibilidade de datas e valores
relativos aos recibos emitidos, de modo a validá-los;
- o contribuinte apresentou extratos bancários, assinalando nestes quase a totalidade dos
saques eletrônicos efetuados no decorrer do ano, mas não os vinculou a nenhum dos
recibos emitidos pelos profissionais liberais;
- da análise dos documentos bancários apresentados, verificou-se que não há
correspondência entre datas e valores constantes nos recibos e as movimentações
financeiras registrados nos extratos. No entanto, foi possível constatar que o
contribuinte emite cheques regularmente;
- foi apresentado comprovante de pagamento ao plano de saúde da Fundação BDMG de
Seguridade Social, onde se acha registrado que o valor de R$ 2.652,68 refere-se ao
dispêndio do grupo familiar composto pelo contribuinte e por Gláucia Eliane Santana
Correa.
A auditora fiscal finaliza expondo que considerando que as despesas médicas dedutíveis
devem se restringir aos pagamentos efetuados pelo contribuinte para o seu próprio
tratamento ou de seus dependentes, que os recibos apresentados acham-se em desacordo
com o disposto no art. 80 do Decreto 3000/99 e que não houve a comprovação da
efetividade dos pagamentos, nos termos da legislação em vigor e da intimação
expedida, deixou de acatar como dedução a título de despesas médicas o total de R$
24.549,94.
Com o procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA) de no
06/35.894.754, entregue em 18/11/2009, em que constava Imposto a Restituir
Declarado no montante de R$ 904,02 (fls. 12 e 32), passou-se a um Imposto de Renda
Suplementar no valor de R$ 5.847,22 (fls. 08 e 12).
Cientificado do lançamento em 17/02/2010 (fls. 24/25), o contribuinte apresentou
impugnação em 19/03/2010 (fls. 02 a 05), acompanhada dos documentos de fls. 06 a 22,
onde alega, em síntese, o que se segue:
A fiscalização não validou nenhum recibo apresentado e não aceitou documentação
bancária que comprovasse saques ou cheques emitidos para pagamentos aos
profissionais, independentemente da data.
O auditor fiscal considerou as deduções exageradas, não levando em conta o possível
estado de saúde do contribuinte, que demandaria gastos elevados, uma vez que é
portador de Diabetes melitus tipo 2, devendo manter controle clinico frequente,
associado a atividade física orientada por fisioterapeuta e controle nutricional
especializado, além de outros cuidados, odontológicos, inclusive.
Não se preocupou em exigir recibo no mesmo dia em que foi efetuado o pagamento,
seja em cheque ou moeda corrente. Os recibos eram solicitados posteriormente, para
serem repassados ao seu contador, visando à elaboração de sua DAA.
Nem sempre os tratamentos exigem pagamentos a cada consulta, pois estes podem ser, a
critério de cada um, pagos à vista, por meio de cartão de crédito parcelado ou à vista,
cartão de débito em conta corrente, semanalmente, mensalmente ou no final do serviço,
por meio de moeda corrente ou cheques.
Tendo em vista a não aceitação da documentação apresentada, por não atender ao
disposto no art. 80 do Decreto no 3000/1999, solicitou a cada profissional que o tratou,
declaração que comprova o atendimento ao mesmo, constando endereço, CPF, valores
pagos, bem como que os mesmos foram tributados na declaração de cada profissional.
A impugnação ora apresentada se refere à glosa das despesas médicas referentes aos
profissionais Celita Souza Drumond Murta, Vanessa Aparecida Belisário Ribeiro,
Carlos Roberto Caldeira Brant, Mateus Costa Barbosa, Fernanda Oliveira Silva,
Carolina Medeiros Braga e Andrea Câmara Oliveira, uma vez que esses profissionais
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.453 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.004407/2010-92

apresentaram declaração idônea comprovando que prestaram os serviços ao Sr. Plinio
Eustáquio Corrêa.
Por fim, o contribuinte expõe que demonstrada a improcedência parcial da cobrança do
crédito tributário lançado, espera e requer que seja acolhido seu pedido de revisão do
crédito tributário, podendo assim ser constituído novo crédito tributário, a fim de que o
mesmo possa regularizar sua situação perante o fisco.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário em litígio.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 16/03/2012 (fls. 56/57), o contribuinte, em
13/04/2012, interpôs recurso voluntário (fls. 58/60), repisando literalmente as mesmas alegações
da peça impugnatória, requerendo, ao final, o cancelamento dos débitos fiscais reclamados.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 61/62.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BHE que manteve o
lançamento, em relação à glosa das despesas pagas aos profissionais Andréa Câmara Oliveira
(R$ 5.210,00), Carolina Medeiros Braga (R$ 2.850,00), Fernanda Oliveira Silva (R$ 2.000,00),
Mateus Costa Barbosa (R$ 6.000,00), Carlos Roberto Caldeira Brant (R$ 2.880,00), Vanessa
Aparecida Belisário Ribeiro (R$ 2.150,00) e Celita Souza Drumond Murta (R$ 2.100,00), por
falta de comprovação dos dispêndios realizados, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.453 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.004407/2010-92

obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas
declaradas na DAA/2008.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas odontológicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si
só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos já constantes dos autos, em relação aos
fundamentos norteadores da manutenção das glosas contidos na decisão recorrida (fls. 47/50):
Inicialmente, deve ser ressaltado que o Interessado não contesta expressamente a glosa
do valor de R$ 33,60 referente à Patologia Clínica São Paulo Ltda e do valor de R$
1.326,34 referente à Fundação BDMG de Seguridade Social.
Quanto a essa parte não contestada, a autoridade preparadora deverá proceder à
imediata cobrança dos valores apurados, consoante norma de conduta estampada nos §§
1o e 3o do artigo 21 do Decreto no 70.235/72.
(...)
A autoridade lançadora relatou que não constavam dos recibos apresentados, quem era o
paciente que recebeu atendimento dos profissionais liberais e que o contribuinte,
intimado, não conseguiu comprovar a efetividade dos pagamentos. Esclareceu que os
extratos bancários apresentados não demonstravam que havia correspondência entre
datas e valores constantes nos recibos e as movimentações financeiras registradas nesses
extratos.
O impugnante apresenta declarações emitidas pelos profissionais liberais no mês de
março/2010, atestando que prestaram serviços ao paciente Sr. Plinio Eustáquio Corrêa
durante o ano de 2007 e que os pagamentos foram devidamente efetuados pelo
beneficiário dos tratamentos (fls. 14 a 20).
Apresenta, também, atestado médico de 23/02/2010, onde consta que o impugnante é
portador de Diabetes melitus tipo 2 desde 1992 e que está em uso de intensa medicação,
devendo manter controle clínico frequente, associado à atividade física orientada por
fisioterapeuta e controle nutricional especializado.
A documentação apresentada pelo contribuinte supre a não informação do nome do
paciente que se submeteu aos tratamentos, no entanto, não demonstram o efetivo
pagamento desses serviços.
(...)
É conveniente lembrar que, ao se fazer pagamento de despesas onde se pleiteará, a
posteriori, a dedução para fins de cálculo do imposto de renda, o contribuinte tem que se
cercar de precauções para a eventualidade de comprovação. Nesse sentido, o ônus de
provar implica trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato
questionado.
Entretanto, o contribuinte não fez prova dos pagamentos questionados durante a ação
fiscal e nem na fase impugnatória.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.453 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.004407/2010-92

A auditora fiscal, pela análise dos extratos apresentados pelo contribuinte, conclui que o
mesmo faz uso regular de emissão de cheques. O contribuinte, em sua impugnação,
alega que os pagamentos podem ocorrer de várias formas. No entanto, não juntou
nenhum documento que comprovasse, de forma incontestável, de que modo ocorreram
esses pagamentos.
Ante o exposto, não há como considerar apenas as declarações trazidas aos autos (fls. 14
a 22) como prova suficiente das despesas médicas pleiteadas. Assim, mantém-se as
glosas feitas a título de despesas médicas pela ausência de comprovação do efetivo
pagamento das despesas pleiteadas, conforme solicitado pela autoridade lançadora, com
fulcro no art. 73 do Decreto no 3.000/1999, (RIR/99), já transcrito nesta decisão.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente, ainda em sede de impugnação, se desincumbiu do ônus que lhe competia.
As declarações emitidas pelos profissionais Andréa Câmara Oliveira, Carolina
Medeiros Braga, Fernanda Oliveira Silva, Mateus Costa Barbosa, Carlos Roberto Caldeira Brant,
Vanessa Aparecida Belisário Ribeiro e Celita Souza Drumond Murta (fls. 14/20), aliado aos
recibos por eles anteriormente fornecidos à fiscalização, apontam e comprovam a ocorrência dos
tratamentos odontológicos, psicológicos e fisioterápicos submetidos pelo Recorrente, bem como
a quitação dos aludidos serviços prestados no decorrer do ano-calendário de 2007, além de
conterem os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99),
restando, ao meu sentir, supridos os vícios apontados, razão pela qual, me convencendo da
verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a
glosa sobre as despesas declaradas e torno insubsistente o crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$
23.190,00, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital